Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça, requerida em preliminar de apelação, porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício em favor do sindicato apelante, intimado para recolher o preparo recursal. 1.1. O sindicato se insurge mediante agravo interno pretendendo o deferimento da gratuidade de justiça e recebimento do apelo sem recolhimento do preparo recursal. 1.2. Em suas razões, alega ter apresentado ao feito documento suficiente para comprovar a gratuidade de justiça requerida no recurso de apelação, consistente no Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e no Extrato Bancário da Entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do presente agravo interno consiste em: (i) aferir a presença dos elementos necessários para deferir a gratuidade de justiça requerida pelo sindicato apelante e admitir o recebimento do apelo sem o recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, destacando o fato de existir execuções em curso em seu desfavor não demonstra a insuficiência de recursos, acrescido de ter recolhido as despesas do processo desde as custas iniciais e de recurso anterior interposto, inexistindo comprovação de evento superveniente a revelar alteração de sua capacidade financeira. 3.1. Noutro giro, a apresentação de documentos e relatórios indicando despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, revela, a princípio, o gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por ser entidade sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria. 3.2. Com efeito, inexistindo prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação do sindicato desde o início da lide, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça na presente lide. 3.3. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça com a imposição do recolhimento do preparo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. Ausente prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação de receita do sindicato, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 99, §7o, do CPC; art. 1.007, §4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07097387620228070018, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 4/7/2024.